Tribunal: TJMT
Processo: 0003158-11.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003158-11.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE REINALDO CAMPOS PEIXOTO (APELANTE), MARLENE RESENDE PEIXOTO - CPF: 479.135.929-15 (APELANTE), JOSE VALTER RODRIGUES - CPF: 356.710.509-44 (ADVOGADO), DAIANE SANTANA RODRIGUES - CPF: 598.200.802-82 (ADVOGADO), MARLENE RESENDE PEIXOTO - CPF: 479.135.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO ORIUNDO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – QUITAÇÃO DA AVENÇA – DEMORA INJUSTIFICÁVEL NA ESCRITURAÇÃO DO REGISTRO – DESCUMPRIMENTO DA PARTE OBRIGACIONAL DO CESSIONÁRIO COMPROVADA – AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, §8o, DO CPC – CABIMENTO NO CASO EM APREÇO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Figurando expresso no instrumento particular de cessão de direito, originário de contrato de compra e venda de imóvel, ser encargo do cessionário arcar com os custos relativos à transferência do bem, incluindo-se a lavratura da correspondente escritura, e demonstrada a sua mora, uma vez que, mesmo notificado, deixou de comparecer ao cartório de notas para efetivação do ato, correta a sentença que lhe impõe a obrigação de transferir o imóvel para o seu nome, mediante a lavratura da respectiva escritura pública.

Conforme o disposto no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, referente à condenação do vencido em honorários advocatícios, fica autorizado o arbitramento com aplicação do critério da equidade, com o objetivo de evitar remuneração desproporcional do advogado, na hipótese de fixação dos honorários advocatícios, com base em valor da causa simbólico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003158-11.2010.811.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE REINALDO CAMPOS PEIXOTO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE REINALDO CAMPOS PEIXOTO, representado pela inventariante Marlene Resende Peixoto
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no.
3158-11.2010.811.0041 (Código 414662), ajuizada
pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedente o pedido vertido na inicial, para o fim de determinar ao espólio-apelante promova o registro da escritura de venda e compra, referente à aquisição do imóvel matriculado sob o no. 868, indicada no instrumento particular que aparelha este feito, junto ao 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Por fim, o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15 (Ids 25275038 e 25275039).

Em suas razões recursais de Ids 25275489 e 25275490, o espólio-recorrente, após contextuar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, inicialmente postula a concessão dos benefícios da gratuidade e, quanto ao mérito, defende que a r. sentença se mostra totalmente equivocada, mormente pela precariedade de provas anexadas à petição inicial, que, no seu entender, é latente, já que instruída
“tão somente um instrumento particular de cessão de direitos por meio da qual NOVA MARÍLIA S.A COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES teria cedido ao de cujus os direitos decorrentes de um Compromisso de Compra e Venda firmado entre o banco e o cedente”
, o qual sequer foi averbado à matrícula respectiva.

Afirma, ainda, que
“também não há nos autos prova do pagamento pelo Apelante do preço ajustado, pois o alegado instrumento de cessão informa que o pagamento se daria por meio de cheque, cuja quitação ficava condicionada à compensação do cheque. Entretanto, inexiste nos autos prova da liquidação do aludido título ou mesmo a identificação deste”
, pelo que entende que não poderia ser outro o resultado da demanda senão a improcedência dos pedidos, sobretudo porque o ordenamento jurídico vigente não exige prova negativa da parte demandada.

De outro lado, discorre que
“a assinatura lançada no instrumento de cessão (fl. 20) não guarda a menor semelhança com a consignada na notificação remetida pelo banco (fl. 22)”
, de modo que
“a desídia do banco ao longo de trinta anos se revela ainda como óbice ao exercício da garantia constitucional à ampla defesa e contraditório, pois com o óbito do sr. Renaldo não é mais possível se aferir a veracidade de tal documento/assinatura e os fatos que realmente nortearam as partes ao longo destas três décadas”
.

Por fim, assevera que o banco recorrido, ao permitir a continuidade do processo, impossibilitando a perfeita individualização do imóvel mediante fornecimento da documentação pertinente, revela que o negócio entabulado com o
de cujus
é nulo por ser o objeto indeterminado, o que, inclusive, guarda pertinência com a constatação
in loco
do Sr. Meirinho, que, em suma,
“certificou que desde a década de 1960 ocorreu invasão desordenada de forma a impossibilitar a identificação da área supostamente alienada pelo banco”
.

A par desses argumentos, requer o provimento do presente apelo, para o fim de que, reformando-se a sentença
a quo
, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária.

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 25275493), em que refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, e desde já,
defiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a inventariante do espólio recorrente – Sra. Marlene Resende Peixoto, fez prova positiva do seu estado de hipossuficiência, tendo por base os extratos juntados no Id 25275491, que comprovam tratar-se de pessoa idosa pensionista do INSS.

Pois bem. Consoante relatado, verifica-se que o ponto nodal da presente demanda é o descumprimento (ou não), por parte do
de cujus
, Sr. Renaldo Campos Peixoto, através do seu espólio, representado pela inventariante acima mensurada, ora apelante, do Contrato Particular de Cessão de Direitos (Compra e Venda) celebrado entre as partes, relacionado à falta de registro competente.

Em suas razões recursais, o espólio apelante defende, em suma, a precariedade documental, bem como falta de individualização do bem imóvel litigioso, o que no seu entender conduz tanto na improcedência dos pedidos quanto na declaração de nulidade da relação contratual anteriormente firmada (objeto nulo).

Malgrado os esforços dos zelosos patronos da parte recorrente, tenho que a irresignação não prospera, pelas razões que passo a declinar abaixo:

Analisando o conjunto probatório do caderno processual, verifico que, ao contrário da tese defendida pelo ora apelante, não restam dúvidas, como bem consignado na sentença recorrida, de que foi firmado entre as partes Instrumento Particular de Cessão de Direito Quitado, no qual pactuaram pelo cumprimento de obrigações dispostas em suas cláusulas contratuais, consoante se observa às fls. 19/20 dos autos.

Apura-se, ainda, que a avença impugnada originou-se de anterior instrumento particular de compra e venda datado de
13/12/1984
, formalizado entre o Banco Bradesco S/A (antigo Banco Brasileiro de Descontos S/A) e Nova Marília S/A – Comércio e Participações, pelo valor à época de Cr$130.000,00 (cento e trinta mil cruzeiros), cuja aquisição do imóvel pela instituição bancária se deu por meio de carta de arrematação natural dos autos de execução por quantia certa que tramitou perante o Juízo da 5a Vara Cível da Capital, arrematação essa devidamente registrada na matrícula no. 868, sob o no. R-3-868, aos 11/11/1982, consoante faz prova a certidão imobiliária acostada à fl. 21.

Por sua vez, no contrato em comento, firmado em
11/09/1989
, envolvendo a Nova Marília S/A – Comércio e Participações (cedente), Renaldo Campos Peixoto (cessionário) e Banco Bradesco S/A (anuente), observa-se que a parte demandada da relação processual ora em análise, se comprometeu em pagar o preço certo e ajustado de NCZ$4.000,00 (quatro mil cruzeiros novos), dos quais parte (NCZ$800,00) foi pago em espécie em 25/08/1989 e o saldo (NCZ$3.200,00) no ato da formalização da avença, por meio de cheque a ser compensado pelo banco sacado (item II).

Da mesma forma, depreende-se do aludido instrumento contratual assinalou em sua
cláusula VI
que
“
satisfeitas todas as formalidades administrativas e fiscais necessárias à concretização da venda do imóvel
aqui objetivado, que deverá ocorrer dentro do prazo máximo de
60 dias contados de 25.08.89, a escritura definitiva de venda e compra será outorgada ao CESSIONÁRIO, correndo por conta do mesmo todas as despesas com a referida escritura, registro, imposto de transmissão e demais encargos
”
(grifos nossos).

Pelo que consta dos autos, o preço ajustado por todas as partes envolvidas – cedente à anuente e cessionário ao cedente – restou devidamente adimplido em sua integralidade, tanto que fora expressamente argumentado pela própria instituição financeira demandante em sua peça de ingresso, que também afirmou não persistir nenhuma pendência administrativa ou fiscal imputável à mesma que impeça a imediata outorga da escritura de compra e venda ao demandado/apelante (fl. 10).

Entretanto, mesmo diante de tais circunstâncias, o requerido não se desincumbiu da sua parte obrigacional, fato que ensejou em sua notificação extrajudicial por parte do banco recorrido, expedido pelo 1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Curitiba/PR, datado de 22/02/2008, conferindo-lhe prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para tomar as providências cabíveis, contados do seu recebimento, que se deu em
28/02/2008
(fl. 22), sendo que
de cujus
teve o prazo de até
12/04/2008
para promover a lavratura/registro da escritura pública de venda e compra e o respectivo registro no CRI competente e não o fez, ou seja, não adimpliu com sua obrigação pactuada, incorrendo em mora a partir daquela data.

Tal inadimplemento contrariou o pacto realizado contratualmente, o qual possui guarida em nosso ordenamento jurídico, conforme aduz o artigo 1.417 do Código Civil, que contemplou finalmente o instituto como direito real, sob a epígrafe “Do direito do promitente comprador”.

Importante salientar, que o mecanismo próprio do negócio jurídico bilateral merece análise profunda quando do exame dos contratos em espécie. É conveniente, nesta oportunidade, elucidar os aspectos reais do negócio.

Nessa senda, verifica-se que no instrumento particular de cessão, originado, repita-se, de um contrato de compra e venda regularmente formalizado, mas que, de fato, não foi registrado/averbado na matrícula do imóvel em testilha, como, aliás, constou expressamente do pacto objurgado (item II), sob o aspecto contratual, há um acordo de vontades, preliminar, por meio do qual uma parte compromete-se a efetuar em favor de outra, em certo prazo, um contrato de venda definitivo (escriturado e registrado), mediante o pagamento do preço e cumprimento das demais cláusulas.

Não se pode olvidar que, em regra, os contratos particulares de compromisso de compra e venda de bens imóveis vinculam as partes contraentes e obrigam o promitente vendedor à outorga da escritura definitiva do imóvel, desde que pago pelo promissário comprador o preço pactuado. No entanto, tem-se que na espécie vertente, esta obrigação correu por conta exclusiva do cessionário Sr. Renaldo Campos Peixoto, por expressa disposição contratual (item VI), consoante acima mensurado.

In casu
, a meu ver, pela documentação acostada aos autos, em que pese sob o ponto de vista do espólio recorrente seja precário, tem-se que se mostram suficientes para comprovar o descumprimento da obrigação por parte do demandado/apelante, o que deu respaldo ao julgamento de procedência do pleito autoral, como bem decidiu o Magistrado no comando sentencial, consoante se apura da seguinte passagem,
ipsis litteris
:

“[...]
O contrato de compra e venda por si só, não levado a registro, não transfere a propriedade para o comprador, nem mesmo dá publicidade ao ato, sendo necessário o devido registro da venda.
Ou seja, o comprador só se tornaria dono do bem quando providenciasse o devido registro na matrícula do imóvel ou averbasse o contrato firmado entre as partes.

Disciplina o artigo 1.245 do Código Civil de 2002:

“Art. 1.245 Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1o - Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

O artigo 172 da Lei 6015/73 estatui:

“Art. 172 - No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, "inter vivos" ou " mortis causa" quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade.” (Renumerado do art. 168 § 1o para artigo autônomo com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

Ocorre que, no caso em tela, mesmo estando expresso na “Cláusula VI” do contrato em questão, que a concretização da venda do imóvel, deveria ocorrer dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados de 25/08/1989, sendo outorgado ao Cessionário a escritura definitiva de venda e compra, o comprador/cessionário não realizou o efetivo registro.

Diante disso, a parte autora notificou o mesmo para que a transferência do imóvel para o seu nome, conforme depreende-se da fl. 22, porém, o mesmo quedou-se inerte, ensejando a propositura da presente ação.

Ressalto que o Sr. Renaldo foi devidamente notificado no dia 28/02/2008, porém não consta nos autos nenhuma providência tomada pelo mesmo.

Ocorre que na data de 26/12/2008, o Sr. Renaldo faleceu, deixando herdeiros e viúva, a qual representando
o Espólio alega que “não localizou um único documento pertinente a este imóvel, nem mesmo um comprovante de pagamento ao banco, ou ao cedente, ou mesmo à prefeitura em decorrência dos tributos vencidos ao longo dos anos.”

Em contestação, a representante do Espólio, aduz ainda, que o falecido não concluiu a compra do bem, ou já vendeu a um terceiro, visto que o imóvel está situado a praticamente dois mil quilômetros de sua residência, motivo pelo qual, a posse e os cuidados dela decorrentes ficam prejudicados.

Muito embora as alegações da parte Requerida, não trouxeram aos autos qualquer documento que comprovasse as mesmas, além do mais, em sede de contestação confessam que a situação é confusa aos olhos da viúva e dos herdeiros, destacando ainda, que o de cujus era efetivamente um senhor de negócios.

Desse modo, resta patente que incumbe ao comprador efetuar o registro do contrato de compra e venda e, não o fazendo, deve arcar com as consequências de sua inércia, pois, caso tivesse agido diligentemente, não teria motivos para a propositura desta ação.

Ademais, o próprio autor declara que o preço pactuado entre as partes foi integralmente pago pelo Sr. Renaldo, e ainda, que não persiste nenhuma pendência administrativa ou fiscal imputável ao autor que impeça a imediata outorga de escritura pública. [...]”
– fls. 158/159 (destaquei).

Diante deste contexto, não prevalece a teve de improcedência dos pedidos iniciais, haja vista que os documentos juntados aos autos, mormente o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Quitados firmados entre as partes (fls. 19/20), a certidão da matrícula imobiliária respectiva (fl. 21) e a notificação extrajudicial (fl. 22), conduzem pela veracidade dos argumentos despendidos pela instituição financeira apelada na peça de ingresso, desincumbindo-se, pois, do ônus constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC/15), que não foi satisfatoriamente afastada pela parte demandada.

Quanto ao ponto – ônus probatório –, pertinente registar que, muito embora o espólio recorrente questione a validade da assinatura do
de cujus
aportadas no referido instrumento e na notificação extrajudicial recebida, tem-se que, apesar da sua insurgência inicial ter sido levantada na primeira oportunidade em que interveio nos autos (contestação – fls. 43/50), ao tempo da especificação das provas, limitou-se em sustentar o desconhecimento do negócio ou mesmo a impossibilidade de se produzir provas (fl. 156), tratando-se a questão afeta à possível falsidade documental totalmente preclusa, já que não intentada a realização do exame grafotécnico, na forma do art. 430 e ss. do CPC/15, cujo simples falecimento do cessionário em nada interferiria em tal prova, já que doutrina e jurisprudência entendem pela possibilidade de tal exame ser realizado a partir de documentos válidos ou mesmo cópias reprográficas
[1]
, sem levar em consideração ainda a fé-pública da notificação extrajudicial (fl. 22vo), já que emitido com selo de autenticidade (art. 160, Lei no. 6.015/73
[2]
).

Da mesma forma, não há respaldo algum para se acolher a aventada nulidade do negócio celebrado, ao simplório argumento de falta de identificação do bem imóvel, sobretudo porque, ao tempo dos fatos, aquele era perfeitamente individualizado e conhecido do
de cujus
cessionário, tendo por base novamente documento que goza de fé-pública, qual seja, a certidão de inteiro teor imobiliário (fls. 21 e 151vo/152).

Portanto, restando quitado integralmente o preço e superado o prazo assinalado para tanto, não procedeu na forma como contratualizado, correta a sentença que determinou o registro da escritura respectiva.

Não se pode olvidar que a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor/recorrido demonstrou em juízo a existência do ato ou fato (através de documentos) por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, se desincumbindo de seu ônus, o que implica cumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, o julgamento favorável, como ocorre nos presentes autos.

A propósito do assunto, o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, guardadas as particularidades dos casos, é neste exato sentido, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“Ação de outorga de escritura –
Compra e venda de bem imóvel
– Sentença de improcedência – Insurgência da parte requerente –
Ação de obrigação de fazer que é instrumento processual adequado para a satisfação do direito do promitente-comprador adimplente
– Inexistência de propriedade da promitente-vendedora sobre o bem à data de celebração do negócio jurídico que não obsta a procedência de ação de adjudicação compulsória proposta pelo promitente-comprador que houver adimplido integralmente o preço deste – Propriedade do bem que fora transferida aos réus anteriormente à propositura desta ação –
Quitação do preço caracterizada – Outorga da escritura definitiva
– Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000801-52.2018.8.26.0038; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO TOTAL DOS VALORES. DEMORA INJUSTIFICÁVEL NA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA.
DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Obrigação de fazer.
A presente ação de obrigação de fazer tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem uma vez que houve a recusa injustificável do vendedor. Mérito. Possibilidade de transferência do registro do imóvel para o nome da compradora uma vez que comprovada a existência e a quitação do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, bem como a recusa dos vendedores em transferir a propriedade do imóvel.
Danos morais. O atraso demasiado e injustificado na outorga da escritura gera dano moral passível de indenização. Período que extrapolam os limites do mero descumprimento contratual caracterizando, portanto, o dano moral indenizável. Quantum indenizatório. Tocante ao valor fixado à título de danos morais, tenho que se mostra proporcional com a situação narrada nos autos. Majoração dos honorários sucumbenciais. O valor dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau atinge o comando primário da verba honorária, que é remunerar o causídico, de forma que a manutenção do valor fixado pela sentença não importaria em quantia irrisória e inferior aos valores que vem sendo arbitrados por esta Câmara em casos análogos, devendo assim, ser mantidos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70083552414, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PENHORA E IMPEDITIVO À ESCRITURAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO
– MULTA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciado que, apesar de devidamente quitado o imóvel pelo autor/apelado, a apelante não cumpriu a sua parte na obrigação, uma vez que o imóvel não se encontrava livre e desembaraçado para transferência conforme cláusula do compromisso de compra e venda, existindo penhora judicial em decorrência de débito trabalhista, escorreita a sentença que determinou a prática de todos os atos necessários à baixa da restrição e a sua transferência ao autor.
Na ação que tenha por objeto obrigação de fazer, o juiz pode impor multa que assegure o resultado prático do adimplemento. No entanto, impõe-se a sua limitação temporal, não sendo possível que perdure por tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário ante a possibilidade de que ultrapasse em muito o valor do objeto da ação. Resta configurado o dano moral na hipótese em que o autor adquire imóvel livre e desembaraçado, mas não consegue realizar a sua transferência em virtude de penhora judicial realizada sobre bem, decorrente de débito trabalhista da empresa alienante. Deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização por dano moral quando fixado em quantia excessiva, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Constatado que a requerida juntou documento de registro de outro imóvel, de características semelhantes ao do objeto da demanda, com a clara intenção de induzir em erro o Juízo, fazendo-o acreditar que inexiste restrição na matrícula do lote vendido ao autor, resta configurada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC/73.”
(N.U 0011634-62.2015.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO RETIDO – INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADAS – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
– DAÇÃO EM PAGAMENTO – REVOGAÇÃO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ –
QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES – NEGATIVA DA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 466-B, DO CPC.
– Considera-se inepta a inicial quando faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e, contiver pedidos incompatíveis entre si. – A notificação premonitória não constitui requisito para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória. –
Nos termos do art. 1.418, do Código Civil, c/c art. 466-B, do Código de Processo Civil, ao promitente comprador assiste o direito de exigir a execução do compromisso de compra e venda celebrado uma vez demonstrado o cumprimento de suas obrigações, podendo provocar a tutela jurisdicional com vistas a suprir, por sentença, a anuência do promitente-vendedor quanto ao fornecimento da escritura definitiva.
– Efetuado o negócio jurídico de compra e venda quando em vigor os efeitos da dação em pagamento, a revogação desta não torna ineficaz o negócio jurídico que se aperfeiçoou.”
(TJ-MG – AC: 10141130001441001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/07/2015, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)

No que tange à verba honorária, o espólio-apelante sustenta a necessidade de aplicação das regras contidas nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC/15, em detrimento daquela contida no §8o do mesmo dispositivo normativo, sob a justificativa de que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00) equivale a 600% (seiscentos por cento) o valor da causa (R$500,00).

Sobre o ponto em testilha, é de suma importância observar-se a manutenção do equilíbrio e justeza na fixação da verba honorária, evitando-se onerar em demasia a parte e, por outro lado, sem desvalorizar ou permitir excessos desproporcionais na remuneração do profissional.

Apenas a uniformidade de paradigmas, seja nas causas de valores irrisórios, bem como naquelas de valores elevados, é hábil a realizar aplicação do justo, do equitativo. O equilíbrio de critérios se torna mais premente no confronto de um interesse individual, por mais relevante e respeitável que seja, com o interesse coletivo representado pelo erário.

Não se trata, evidentemente, de suprimir ou desconsiderar o direito do causídico à sua remuneração, mas sim de adequar seu montante à realidade estampada nos autos, tendo em vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade.

No caso vertente, observa-se que a presente ação foi ajuizada em
03/02/2010
(fl. 08vo), tendo a instituição financeira recorrida arbitrado como valor da causa a importância de R$500,00 (quinhentos reais) meramente para efeitos de alçada, ao passo que a sentença guerreada foi prolatada tão somente em
20/08/2019
(fls. 158/159), o que equivale a longos 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de tramitação da demanda originária.

Tem-se que ao condenar o espólio recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de honorários advocatícios, o d. Juízo
a quo
, corretamente, utilizou-se da regra constante do §8o do art. 85 do CPC/15, vez que, se estipulados conforme os §§2o e 3o do mesmo dispositivo, estar-se-ia arbitrando, em favor dos advogados do ora recorrido (Banco Bradesco S/A),
quantum
desproporcional e totalmente aviltante ao trabalho realizado pelos causídicos daquela instituição, ainda que a importância da causa, o lugar da prestação do serviço e o zelo profissional dos procuradores do executado fossem considerados, como o foram.

A apreciação equitativa amolda-se à hipótese, como elucida o eminente jurista Antônio Carlos Marcato e Outros,
in
“Código de Processo Civil Interpretado”, 3a Ed. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 75:

“A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar situações injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou muito baixo. Para a última hipótese, existe solução expressa: não está o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (§4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação às quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito acima do razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados”
.

Desse modo, cabível,
in casu
, a manutenção da verba honorária fixada em primeiro grau, mediante a apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 do CPC/15, sem, contudo, majorar-se referida quantia em sede recursal, com fulcro no §11 do mesmo artigo, tendo em vista que àquela importância arbitrada na origem (R$3.000,00) mostra-se condigna ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora.

Entretanto, pertinente registrar que, nesta instância, a parte requerida da relação processual, ora apelante, fez prova positiva do seu estado de miserabilidade, tanto que concedida as benesses da assistência judiciária gratuita, de modo que, em que pese
“não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
(art. 98, §2o, CPC/15), deve ser-lhe conferido o que dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal, segundo o qual
“
vencido o beneficiário
, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva
de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”
(destaquei).

A condição suspensiva referida adverte que, dada à presumida falta de patrimônio expropriável que deu ensejo à concessão da gratuidade, provando a parte que a situação sofreu inovação contrária à hipossuficiência, a obrigação sucumbencial tornar-se-á imediatamente exigível. Tal regra, ainda que a redação não seja louvável, ao menos coaduna para reafirmar o teor do art. 12 da Lei no. 1.060/50 com o sistema geral das impenhorabilidades positivadas no Código de Processo Civil de 1.973 e na Lei no. 8.009/1990, quando dito artigo já revogado cominava hipótese de prescrição (e não de suspensão) se a obrigação não pudesse ser satisfeita no prazo de 05 (cinco) anos.

Logo, irretocável a sentença também em relação ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios, com o acréscimo de que sobre ela incorrerá a supramencionada condição suspensiva do art. 98, §3o do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
TJ-RJ – APL: 00574572620168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA CÍVEL, Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 17/07/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2018.

[2]
Art. 160. O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros Municípios, as notificações necessárias. Por esse processo, também, poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a intervenção judicial. (Renumerado do art. 161 pela Lei no 6.216, de 1975).

§ 1o Os certificados de notificação ou da entrega de registros serão lavrados nas colunas das anotações, no livro competente, à margem dos respectivos registros.

§ 2o O serviço das notificações e demais diligências poderá ser realizado por escreventes designados pelo oficial e autorizados pelo Juiz competente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020